Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE. RESOLUÇÃO CONSU No 19/99. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA E A SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC - fornecedor é “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. Já o parágrafo segundo do mesmo dispositivo, conceitua que serviço “é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.
2. A operadora de seguro-saúde coletivo que exerce seu direito potestativo de resilir unilateralmente o contrato com o estipulante, deve responder pela legítima expectativa que criou perante os segurados, mantendo ou não em sua carteira de produtos, seguros-saúde na modalidade familiar ou individual. Caso contrário, rescindir unilateralmente um contrato continuado de risco, quando este já se concretizou, violaria a boa-fé objetiva, que deve permear todos os negócios jurídicos entabulados em nosso ordenamento (art. 422 do CC). Precedentes deste e. TJDFT.
3. A Resolução CONSU no 19/99 prevê em seu artigo 1o que, em caso de cancelamento de planos de saúde coletivos empresariais, a operadora deve disponibilizar ao titular e seus dependentes a modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência.
4. A disposição contida na mencionada Resolução 19 do CONSU vai ao encontro das normas insculpidas no CDC, garantindo ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo com a empresa estipulante do contrato de plano de saúde. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
5. A responsabilidade da administradora e da seguradora do plano de saúde é solidária, cabendo ao autor decidir contra quem ajuizará a demanda.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.